Tribunal: TJES
Processo: 5002190-28.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-28.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROGERIO MELO VASCONCELOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002190-28.2023.8.08.0006

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ROGERIO MELO VASCONCELOS e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA AFASTADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pela inexigibilidade das cobranças emitidas em seu desfavor após o cancelamento do plano, bem como indenização por danos morais. Aduz que firmou contrato de plano de saúde com as requeridas em benefício de seu filho, sendo que concordou em aderir a contratação com cancelamento automático após 30 (trinta) dias de inadimplência. Sustenta que, dessa forma, o plano foi cancelado em dezembro de 2022, em razão da falta de pagamento, contudo o requerente recebeu diversas ligações de cobrança das demandadas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as requeridas a proceder com a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de 11/2022, 01/2023,02/2023 e 03/2023, além de confirmar a decisão liminar proferida no Id. n° 7286324, no sentido de determinar que as requeridas se abstivessem de realizar cobranças referentes ao contrato de prestação de serviço firmado com autor, bem como de lançar restrição em desfavor do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de supostos débitos provenientes do contrato. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a Unimed Vitória suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a Benevix é a única responsável pelo cancelamento do contrato e envio das cobranças das mensalidades do plano de saúde. Argumenta pela legalidade da conduta da Cooperativa Médica, pugnando pela integral improcedência dos pedidos autorais em relação à recorrente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Unimed Vitória, uma vez que, conforme disposto na sentença recorrida,
a recorrente é prestadora do serviço contratado pelo autor. Ademais, nítida a responsabilidade solidária do plano de saúde e da administradora de benefícios, participante da cadeia de fornecedores, pelos prejuízos auferidos pelo consumidor, conforme jurisprudência deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MANUTENÇÃO DO PLANO - DANOS MORAIS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 -
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a

pessoa jurídica Administradora do Plano de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais se postula a prestação de serviços pelas Operadoras dos Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as relações consumeristas
. Preliminar rejeitada. 2 - Inexistente nulidade de sentença por inobservância do devido processo legal e/ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, abordando detidamente a controvérsia instaurada, baseou sua sentença em fundamentos lógicos, jurídicos e suficientes à conclusão que alcançou. 3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde. 4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.495 SP). 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei nº 9656/98. 6 O § 8º do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 Honorários fixados com base no valor da causa. 8 Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020).

Da análise do mérito processual, verifico que o recurso interposto não merece prosperar e a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Analisando o arcabouço processual, noto que o plano de saúde em comento foi bloqueado dia 19/01/2023, com o posterior cancelamento do benefício, em razão da cláusula de cancelamento automática em decorrência de inadimplência superior a 30 (trinta) dias. Consta no processo, ademais comprovante do pagamento da mensalidade de outubro de 2022 pelo autor.

Dessa forma, indevida a cobrança das mensalidades correlatas aos meses de outubro de 2022 (já adimplida), bem como janeiro e fevereiro de 2023, datas em que o contrato de plano de saúde se encontrava bloqueado e posteriormente cancelado.

Destarte, entendo pela configuração de falha na prestação de serviços do plano de saúde, uma vez que foram enviadas cobranças indevidas em desfavor do consumidor. Por conseguinte, considero abusivas e indevidas as cobranças realizadas, consoante disposto pelo juízo
a quo,
nos mesmos termos:

Vale salientar que, não há inadimplência quanto ao mês 11/2022, tendo em vista que a requerida afirma ter recebido o pagamento do referido mês, contudo, tal recebimento se deu somente no mês 03/2023.

Todavia, em relação ao mês 12/2022, entendo que em que pese a solicitação do autor de inexigibilidade dos débitos referentes a todas as parcelas, o autor não juntou aos autos comprovação de pagamento do mês de dezembro do ano de 2022, sendo que o referido cancelamento se deu pela inadimplência do referido mês.

Entretanto, entendo pela inexigibilidade do débito referente às faturas de 01/2023 à 03/2023, tendo em vista que a própria requerida afirma que efetuou o bloqueio do plano de saúde em 19/01/23, bem como efetuado o posterior cancelamento, em razão da cláusula de cancelamento automático, não havendo o que se falar em cobrança fora o mês de dezembro de 2022.

Logo, entendo a ativação do plano de saúde no mês de março de 2023 se deu de forma equivocada, ante a falha sistêmica da requerida, logo, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses 11/2022, 01/2023,02/2023 e 03/2023, sendo 11/2022 pelo pagamento já realizado e os demais meses pela ausência de contraprestação, haja vista o bloqueio do contrato já mencionado.

Portanto, diante da inexigibilidade do débito, devida a condenação da recorrida a se abster de realizar novas cobranças em desfavor do consumidor quanto ao contrato de plano de saúde objeto da lide.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)